Tribunal: CARF
Processo: 13819.001928/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001928/2003-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.437 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
TRANSPORTES CEAM S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
INEXATIDÃO MATERIAL NO ACÓRDÃO. SANEAMENTO PELA VIA
DOS EMBARGOS INOMINADOS.
Deve-se sanar, por meio de embargos inominados, o erro na parte dispositiva
do acórdão relativa ao resultado dos votos vencidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para fins de sanar o erro na parte dispositiva do
acórdão relativa ao resultado dos votos vencidos, nos termos do voto do relator. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados, opostos pela Unidade Administrativa da
Receita Federal do Brasil (RFB) responsável pela execução do Acórdão no 9101-004.942 (fls.
177/187), cuja parte dispositiva foi assim redigida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001928/2003-90
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.437 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado),
que não conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Lívia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe negaram provimento.

A decisão em questão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO. CONTAGEM.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte.

Cientificada do acórdão em referência, a Unidade Administrativa da RFB
responsável pela sua execução proferiu o despacho de fls. 192, in verbis:

Devolvo o presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
saneamento, tendo em vista que no Acórdão no 9101-004.942 de fls. 177/187 consta:
..."no mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Lívia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, que lhe negaram provimento."

A Presidente da 1a Turma da CSRF (fls. 177/187) deu efeito de embargos
inominados a esse despacho, nos seguintes termos:

Os embargos opostos são merecedores de acolhimento como INOMINADOS, haja vista
o LAPSO MANIFESTO. Com efeito, observa-se que na decisão foi anotado que, no
mérito, os membros do Colegiado, por maioria de votos, acordaram em negar
provimento ao recurso, vencidas as Conselheiras Lívia de Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe negaram provimento,
restando evidente que houve ERRO na descrição do resultado do julgado.
Assim, ADMITO os embargos opostos como INOMINADOS, para que o Colegiado se
manifeste acerca da “erro” apontado pela Embargante.
Na medida em que a Conselheira relatora não mais integra o Colegiado, encaminhem-se
os autos para novo sorteio entre os integrantes da Turma de Julgamento.

Em seguida o processo foi sorteado para este Conselheiro.
É o relatório.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.437 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Da análise da parte dispositiva do acórdão ora embargado, resta patente o erro de
redação no resultado dos votos vencidos.
Os Conselheiros vencidos no julgamento objeto do Acórdão no 9101-004.942,
quais sejam, Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, que votaram de forma divergente do voto vencedor que foi acompanhado pela
maioria, na verdade deram (e não negaram) provimento ao recurso especial do contribuinte.
Mais precisamente, naquela ocasião prevaleceu o entendimento de que a ausência
de pagamento antecipado da CSLL referente ao segundo trimestre de 1998 enseja, para fins de
contagem do prazo decadencial, a aplicação do artigo 173, I, do CTN, na linha da decisão
recorrida. Justamente por isso que o resultado final foi no sentido de negar provimento ao
recurso especial.
As Conselheiras mencionadas divergiram desse entendimento, sustentando que a
contagem deveria ser feita com base no artigo 150, § 4o, do CTN, fato este que as levaram a dar
provimento ao recurso especial.
Dessa forma, a parte dispositiva do Acórdão no 9101-004.942 (fls. 177/187) deve
ser substituída pela seguinte redação:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado),
que não conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Lívia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe deram provimento.

Diante do exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, sem efeitos
infringentes, para fins de sanar o erro na parte dispositiva do acórdão relativa ao resultado dos
votos vencidos, de acordo com a redação acima.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.437 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

Esta Conselheira, acompanhada pelas Conselheiras Lívia de Carli Germano e
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, restou vencida no acórdão embargado por ter dado
provimento ao recurso especial da Contribuinte, afirmando a decadência do crédito tributário
lançado nestes autos.
A pretensão da Contribuinte era ver aplicada a regra decadencial do art. 150, §4o
do CTN, o que evidenciaria a homologação tácita da apuração da CSLL pertinente ao 2o
trimestre/98, dado o lançamento somente ter-lhe sido cientificado em 04/07/2003.
E, em tais circunstâncias, cumpre observar que, no âmbito do CARF, a matéria
tem seu julgamento afetado pelas disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.437 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula no 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a
consolidação deste entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC
antes referido, têm em conta as seguintes circunstâncias fáticas:
 AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o
do CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-
cumulativa;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.437 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

 AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o
prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram
aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para
não ver decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do
CTN a tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou
declaração, como informado na Inscrição em Dívida Ativa;
 AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do
lançamento, confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI
constituída depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou
declaração do débito;
 AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram
a regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem
prova de pagamento ou declaração do débito;
 AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I
do CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional
diante da inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por
parte da ora recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente
inerte à obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;
 AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição
devida sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não
havendo que se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da
contribuição sobre a folha de salários;
 AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas
apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos
tributários a serem compensados;
 REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa
dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência de Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo do
art. 173, I do CTN;
 REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da
Lei no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.437 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

Previdenciária formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I
do CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de
pagamento, mas com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;
 REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o
pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto
na legislação tributária não desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque não consignada a
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte que
efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a
débitos de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi
instituída com a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-
se, ainda, que se a decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150,
§4o do CTN na hipótese de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em
contradição com a própria súmula aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver
declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula no 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de
sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.437 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, como se vê na DIPJ juntada aos autos pela autoridade
lançadora, a Contribuinte informou a apuração, segundo a sistemática do lucro real trimestral, de
cálculo negativa no 2o trimestre/98, ainda que por compensação indevida das bases negativas que
teria acumulado em períodos precedentes, (e-fl. 19), e a autoridade fiscal observou esta opção,
promovendo apenas exigência suplementar em razão das infrações constatadas.
Em tal contexto, importa ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a Contribuinte, ao optarem pela apuração do
lucro real trimestral em 1998. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar o
resultado trimestralmente em seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições,
exclusões e compensações) para determinar a base de cálculo da CSLL em outros
demonstrativos, aplicar sobre esta a alíquota correspondente e do resultado deduzir as parcelas
previstas na legislação, recolher o tributo eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no
exercício subsequente, informar esta apuração em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar,
em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu resultado do
período de apuração já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro
líquido contábil geraram resultado igual a zero ou base de cálculo negativa da CSLL. Em tais
circunstâncias, é possível que apenas em razão do menor sucesso em suas atividades, o sujeito
passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua
apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a
lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a apuração do
sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria
Inês Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto sobre a
Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a
apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade
administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o
resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento,
relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base tributável no período; 3o) a
regularidade da conduta adotada (ausência de declaração e pagamento) encontra-se
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.437 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

confirmada pela entrega da DIPJ, instrumento previsto na legislação para a
demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o I. Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre particularidades do
tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as diversas
possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do imposto sobre a renda
da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de
apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na qual se
enquadra o caso em análise nestes autos:

Como dito, demonstrada está a informação de apuração de base negativa de CSLL
no 2o trimestre de 1998, e a autoridade lançadora nada menciona nos autos acerca da
imprestabilidade da apuração assim informada em DIPJ. O lançamento restringe-se à glosa de
compensação indevida de bases negativas de períodos anteriores, de modo que a apuração
correspondente, da CSLL, justificando a ausência destes recolhimentos, foi regularmente
informada ao Fisco em cumprimento a obrigação acessória que a legislação impõe aos
contribuintes nestas condições.
Logo, encerrado o período de apuração em 30/06/1998, tinha o Fisco a
possibilidade de constituir o crédito tributário não recolhido até 30/06/2003, devendo ser
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.437 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

declarada a decadência dos créditos tributários relativos à CSLL apurados no 2o trimestre de
1998, cuja constituição somente foi cientificada à contribuinte em 04/07/2003.
Estas foram as razões, portanto, para dar provimento ao recurso especial da
Contribuinte, motivo pelo qual os embargos opostos devem ser acolhidos sem efeitos
infringentes, saneando-se o erro na parte dispositiva do acórdão embargado.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital